Tribunal: TJDFT
Processo: 0747698-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Contradição entre o fundamento e o decisum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
4. Demonstrado que o decisum não reflete os termos da fundamentação do acórdão, devida é a sua correção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese: O decisum do acórdão deve congruência ao fundamento declinado.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022, art. 55, §§1o e 3o.